Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA.

1. Não cabe a impronúncia do recorrente, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

2. O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

3. Impõe-se a manutenção da qualificadora se do acervo probatório se extraem indícios de que o acusado agiu por motivo fútil, referente à discussão banal com a vítima.

4. Recurso desprovido.